Tribunal: TJDFT
Processo: 0721849-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721849-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SILVEIRA &amp; SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA, JOAO MARCOS FERNANDES SILVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intimem-se Silveira &amp; Silveira Comércio de Materiais para Construção Ltda., João Marcos Fernandes Silveira, Marcos de Sousa Silveira e Maria do Perpétuo do Socorro Fernandes Silveira para manifestarem-se sobre eventual perda do objeto do recurso em razão de ter sido proferida sentença no processo de origem. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator